Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PACIENTE SENTENCIADO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O artigo 117 da Lei de Execução Penal somente permite a prisão domiciliar aos sentenciados que cumprem pena no regime aberto. O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, entende ser possível a concessão do benefício aos apenados condenados ao cumprimento da reprimenda em regime fechado ou semiaberto, se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade.
2. Inexistindo prova de ser a sentenciada imprescindível aos cuidados das parentes relacionadas no writ, mormente a que possui necessidades especiais, não se vislumbra constrangimento ilegal a expedição do mandado de prisão em desfavor da paciente, condenada por tráfico de entorpecentes.
3. Ordem denegada.